Tribunal: TJSP
Processo: 2397200-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.Insurgência contra a r.Decisão querejeitoua Exceção de Pré-Executividade. Inconformismo do Executado. Requera reforma da decisão agravada, a fim reconhecer a sua ilegitimidade passiva e determinar sua exclusão dos Autos de Cumprimento de Sentença.Não cabimento.O STJ entende que a ilegitimidade passiva não pode ser alegada após a preclusão, em casos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.Insurgência contra a r.Decisão querejeitoua Exceção de Pré-Executividade. Inconformismo do Executado. Requera reforma da decisão agravada, a fim reconhecer a sua ilegitimidade passiva e determinar sua exclusão dos Autos de Cumprimento de Sentença.Não cabimento.O STJ entende que a ilegitimidade passiva não pode ser alegada após a preclusão, em casos específicos de reexame de questões já decididas.Decisão baseada na alegação de coisa julgada conflitante anterior.Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.